Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727700-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Janaina Auxiliadora de Lima Guimaraes Agravada: Banco Inter S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaina Auxiliadora de Lima Guimaraes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 0705365-09.2025.8.07.0014, assim redigida: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu decisão, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou que merecesse de relevante. Esse foi o bastante relatório. Decido. Verifiquei que foram ajuizados pelo advogado da autora, advogado sem inscrição suplementar na OAB DF, nas últimas semanas, cerca 192 processo no PJE do TJDFT, com petições aparentemente idênticas, alegando que não houve contratação de empréstimos bancários ou que o contrato não seria o correto. Todos os fatos, em tese, enquadram no ANEXO A DA RECOMENDAÇÃO No 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024 do CNJ, que recomenda medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva. Intimada a parte autora a provar a hipossuficiência, reiterou apenas ser beneficiária do INSS. Não juntou extrato bancário; não juntou comprovante de despesas nem qualquer outro gasto. Também não juntou comprovante atualizado de endereço. Seu advogado também não juntou comprovante de OAB suplementar na OAB DF. No caso da autora, também há grande fragmentação de processos, em que também alega não contratação de empréstimos ou nulidades. Em resumo, são petições genéricas. Neste Juízo distribuiu 10 processos alegando que não contratou empréstimos. No fórum do Guará, são 12 processos no total: 0705425-79.2025.8.07.0014, 0705424-94.2025.8.07.0014, 0705419-72.2025.8.07.0014, 0705381-60.2025.8.07.0014, 0705380-75.2025.8.07.0014, 0705377-23.2025.8.07.0014, 0705376-38.2025.8.07.0014, 0705365-09.2025.8.07.0014, 0705291-52.2025.8.07.0014, 0705290-67.2025.8.07.0014, 0705288-97.2025.8.07.0014, 0705285-45.2025.8.07.0014 Assim, como se nota, não há prova da hipossuficiência e o processo é característico de litigância abusiva. O Anexo B da Recomendação no 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresenta uma lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas pelos magistrados diante de casos concretos de litigância abusiva. Essas medidas visam identificar, tratar e prevenir condutas que desvirtuem o direito de acesso ao Poder Judiciário. As principais medidas incluem: Análise criteriosa de petições iniciais e triagem processual: É recomendada a adoção de protocolos para analisar cuidadosamente as petições iniciais e mecanismos de triagem que permitam a identificação de padrões de comportamento indicativos de litigância abusiva. Realização de audiências preliminares e diligências probatórias: Magistrados podem realizar audiências preliminares ou outras diligências, incluindo a coleta de informações e a escuta das partes, para verificar a autenticidade da postulação, o interesse processual, a boa-fé e a legitimidade das partes. Fomento a métodos consensuais de solução de conflitos: Incentivar o uso de mediação e conciliação, inclusive pré-processuais, com a presença simultânea de procuradores e partes nas audiências. Complementação de documentos para gratuidade de justiça: Notificar as partes para que complementem documentos que comprovem sua condição socioeconômica para pedidos de gratuidade de justiça, utilizando ferramentas como Infojud e Renajud quando houver indícios de que os requisitos não foram preenchidos. Ponderação de requerimentos de inversão do ônus da prova: Avaliar criteriosamente os pedidos de inversão do ônus da prova, especialmente em demandas que envolvem relações de consumo. Julgamento conjunto de ações relacionadas: Sempre que possível, julgar conjuntamente ações judiciais que guardem relação entre si para prevenir decisões conflitantes. Reunião de ações no domicílio do demandado em casos de assédio judicial: Reunir as ações no foro do domicílio da parte demandada quando houver caracterização de assédio judicial. Medidas de gestão para evitar fracionamento injustificado de demandas: Adotar providências para impedir o fracionamento desnecessário de demandas relativas às mesmas partes e relações jurídicas. Exigência de documentos originais ou renovação: Notificar para que sejam apresentados documentos originais e regularmente assinados, ou para a renovação de documentos essenciais, sempre que houver dúvida fundada sobre sua autenticidade, validade ou contemporaneidade. Comprovação de tentativa de solução administrativa prévia: Notificar para apresentação de documentos que comprovem tentativas de solução administrativa antes do ajuizamento da ação, a fim de caracterizar a pretensão resistida. Comunicação à OAB sobre captação indevida de clientela: Encaminhar informações aos órgãos de fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quando houver indícios de captação indevida de clientela ou litigância abusiva. Exigência de pagamento de custas processuais anteriores: Notificar para pagamento das custas processuais de demandas anteriores que foram extintas por falta de interesse ou abandono, antes de processar novas ações da mesma parte autora. Cautelas na liberação de valores: Adotar cautelas na liberação de valores oriundos de processos com indícios de litigância abusiva, especialmente em casos de vulnerabilidade da parte, podendo exigir a renovação ou regularização do instrumento de mandato ou notificar o mandante. Esclarecimento de divergências de endereço: Notificar a parte autora para que esclareça divergências de endereço ou coincidências de endereço entre a parte e seu advogado. Exame pericial de documentos: Realizar exame pericial grafotécnico ou verificar a regularidade da assinatura eletrônica para avaliar a autenticidade de documentos. Requisição de providências à autoridade policial e compartilhamento com o Ministério Público: Quando identificada possível prática de ilícito que demande investigação, requisitar providências à autoridade policial e compartilhar informações com o Ministério Público. Prática presencial de atos processuais: Realizar atos processuais presencialmente, inclusive em casos processados conforme as regras do juízo 100% digital. Nesses casos, o deferimento da gratuidade de justiça, pura e simples, com a mera juntada de um contracheque, não pode ser acolhido. A autora não provou hipossuficiência. Quanto evidenciada litigância abusiva, somente quando provada a contento e plenamente a hipossuficiência, pode ser deferida a gratuidade de justiça. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Em suas razões recursais (Id. 73770185) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Afirma que os documentos que instruíram a petição inicial referente à ação ajuizada na origem pela agravante são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar por receber como única fonte de renda benefício previdenciário, no valor de um salário mínimo, pago pelo INSS. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A agravante está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. As provas constantes nos autos do processo de origem demonstram que está, de fato, caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica, pois a recorrente tem como fonte de renda benefício previdenciário, no valor de um salário mínimo, pago pelo INSS (Id. 238027584). A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica, autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. O exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A questão que não foi previamente objeto de decisão pelo Juízo singular não pode ser submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que revela a ausência de interesse recursal. 3. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 4. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 5. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 6. No caso em deslinde o recorrente recebe proventos mensais do INSS em valor inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, sendo incontroversa a hipossuficiência econômica. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1618725, 0720789-41.2022.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2022) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a produção de efeitos pela decisão interlocutória ora agravada, com a subsequente exigência do recolhimento do valor concernente às custas processuais, tem o potencial de causar dano financeiro e processual indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator